Tribunal: TJSP
Processo: 1023617-05.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários - Autora postulou pelo fornecimento do contrato que originou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - Pretensão de exibição de documento comum às partes – Ausência de pedido administrativo prévio válido – Ausência de interesse de agir - Extinção do feito que é de rigor, com

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários - Autora postulou pelo fornecimento do contrato que originou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - Pretensão de exibição de documento comum às partes – Ausência de pedido administrativo prévio válido – Ausência de interesse de agir - Extinção do feito que é de rigor, com fulcro no art. 17 c.c. art. 485, VI, ambos do CPC – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188855
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023617-05.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELINÉIA ÁTILA
DE SOUZA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAG S/A MEIOS DE
PAGAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-05.2019.8.26.0196 -Voto no 13844
2
Apelação no: 1023617-05.2019.8.26.0196
Apelante: ELINÉIA ÁTILA DE SOUZA GONÇALVES
Apelado: PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO
MM. Juiz de Direito Dr. Humberto Rocha
Foro: Franca 3a Vara Cível.
VOTO No 13844
APELAÇÃO “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” Bancários - Autora
postulou pelo fornecimento do contrato que originou a negativação
de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - Pretensão de
exibição de documento comum às partes Ausência de pedido
administrativo prévio válido Ausência de interesse de agir -
Extinção do feito que é de rigor, com fulcro no art. 17 c.c. art. 485,
VI, ambos do CPC
Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
110/115, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ELINÉIA ÁTILA DE SOUZA
GONÇALVES, em face de PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO, julgou o pedido, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do
mérito, o que fundamento nos artigos 17, c.c. 485, inciso VI, do Novo Código de processo
Civil, por carência de ação, pela falta de interesse-adequação. A responsabilidade pelo
pagamento dos honorários é objetiva, independente de culpa ou dolo ou ainda da atuação
processual da parte.8 E no caso, o autor deu causa à extinção do processo sem resolução
de mérito. Logo, é responsável pela sucumbência. Assim, ante o princípio da causalidade
responde pelas custas e honorários advocatícios e uma vez cuidando de sentença
declaratória negativa, porque sem mérito, utilizo-me do critério equitativo previsto no
artigo 85, par. 8o, do NCPC, considerando as regras previstas no par. 2o do mesmo
dispositivo legal. Com base nas normas epigrafadas fixo a verba honorária em 10% do
valor da causa em favor da parte vencedora (parte requerida), cuja execução permanecerá
suspensa até que permaneça o estado de hipossuficiência da parte sucumbente, eis que
recebeu o os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, par. 3o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-05.2019.8.26.0196 -Voto no 13844
3
13.105/15 (NCPC). Com o trânsito em julgado desta sentença, anote-se a extinção e
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”
Insurgência recursal da autora (fls. 122/128). Faz síntese dos
fatos. Reitera os termos da exordial. Opõe-se aos termos da r. sentença. Sustenta ser
admissível a produção antecipada de prova, por meio de ação autônoma. Assim, requer seja
o presente recurso conhecido e provido, a fim de anular a r.sentença e, considerando-se o
teor do disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC, seja julgado o mérito desde logo, com a
procedência da demanda, condenando a parte apelada a exibir o documento individualizado
na petição vestibular, bem como a arcar com o ônus da sucumbência.
Sem contrarrazões, conforme certificado às fls. 132.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ELINÉIA ÁTILA DE
SOUZA GONÇALVES, em face de PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO, objetivando, a
exibição do documento que, genericamente, aborda na petição inicial, bem como, a
condenação do réu no pagamento de honorários e custas processuais.
Conforme decisão de fls. 15/16, a apreciação do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-05.2019.8.26.0196 -Voto no 13844
4
tutela de urgência foi postergada para depois da instalação do contraditório.
Contestação às fls. 28/43.
Réplica às fls. 109.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 110/115.
Pois bem. Compulsando os autos é possível constatar que a
autora/apelante propôs a presente ação, sob o fundamento de que seu nome fora
indevidamente negativado pela pessoa jurídica ré. Neste contexto, a fim de esclarecer a
questão, pugnou pela apresentação do documento número FAT3411203 e/ou o contrato
que o originou, que teria dado origem ao apontamento negativo em seu desfavor, no valor
de R$ 10.585,84.
Cumpre ressaltar que o interesse processual surge apenas com
a demonstração efetiva e idônea da injusta recusa ao fornecimento da documentação
administrativamente pleiteada.
Na falta de prova da lesão ou ameaça de lesão a direito, à luz
do preceito do art. 5o, XXXV da CF, não se fundamenta a atuação do Poder Judiciário,
exatamente por inexistir prestação jurisdicional a ser exercida.
Para tanto, a fim de delinear seu interesse processual, a autora
colacionou cópia da carta comum (fls. 12), encaminhada ao réu, pelo correio, acompanhada
do Aviso de Recebimento positivo (fls. 13/14), solicitando a documentação mencionada.
Contudo,
referido
documento
consiste
em
mera
correspondência postal, sem firma reconhecida e sem a mínima validade jurídica. Com
efeito, uma simples carta enviada pelo correio não se presta a comprovar resistência à
pretensão exibitória. Ora, a notificação pessoal, ainda que com protocolo de pretenso
recebimento, definitivamente, não é o canal apropriado para obtenção da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-05.2019.8.26.0196 -Voto no 13844
5
desejada.
Nesse contexto, não fora detectada a pretensão resistida
suficiente a embasar a propositura da ação de exibição de documento, de modo que, a
improcedência da ação deve permanecer.
Sobre o tema:
“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato de
Crediário.
Exibição
espontânea
da
documentação
reclamada. SENTENÇA de extinção do processo sem
julgamento do mérito, impondo ao autor o pagamento das
custas e despesas processuais além dos honorários
advocatícios, que foram arbitrados por equidade em R$
400,00, observada a "gratuidade". APELAÇÃO do autor,
visando à anulação da sentença para o reconhecimento do
interesse processual do autor, bem como para condenar a ré
no pagamento das verbas de sucumbência sob a alegação de
que a ré deu causa ao ajuizamento da Ação. REJEIÇÃO.
Ausência de requerimento administrativo prévio idôneo.
Notificação enviada com pedido de resposta ao endereço do
Advogado sem a juntada da procuração específica
correspondente. Ré que, tão logo citada, apresentou a
documentação reclamada. Não configuração da "pretensão
resistida". Aplicação do "princípio da causalidade".
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP
Apel. no 1010461-78.2015.8.26.0037. Rela. Desa. Daise
Fajardo Nogueira Jacot. Julg. 09/08/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL - Medida cautelar de exibição de
documentos - Indeferimento da petição inicial - Falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-05.2019.8.26.0196 -Voto no 13844
6
interesse processual - Insurgência à extinção do processo -
Não cabimento - Inexistência de prévio pedido administrativo
à ré, que implica no reconhecimento da falta de interesse
processual - Aplicação por analogia da tese de direito
assentada pelo C. STJ no Recurso Especial n. 1.349.453-MS,
processado nos termos do artigo 543-C, do CPC/73 -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP
Apel. no 1016032-72.2014.8.26.0196. Rel. Des. Sergio
Alfieri. Julg. 19/07/2016)
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas às
provas dos autos, é de rigor a mantença integral da r.sentença.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para 15% do valor
da causa, devidamente corrigido, até a data do efetivo pagamento pela TP do TJSP.
observada a gratuidade concedida.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)